Tribunal: CARF
Processo: 13819.002129/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002129/2008-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.450 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ATAILSON PEREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os
paradigmas indicados estão em sintonia com o acórdão recorrido, sendo que as
diferentes conclusões a que chegaram os julgados em confronto decorrem da
valoração do conjunto probatório constante de cada processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Ana Paula Fernandes (relatora), que conheceu do
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Marcelo Milton
da Silva Risso não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela conselheira
Ana Paula Fernandes na reunião do mês de setembro de 2020. Em conformidade com o Art. 58,
§ 13 do RICARF, foi designada como redatora ad hoc para este julgamento, a conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Fernandes, Mário
Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor
Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pelo Contribuinte face ao acórdão 2202-
003.037, proferido pela 2a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002129/2008-45
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

A notificação de lançamento de fls.05/07, refere-se ao imposto sobre a renda de
pessoas físicas, exercício 2005, ano-calendário 2004, que apurou crédito tributário no montante
de R$ 136.797,58, sendo R$ 63.078,15 de imposto suplementar, R$ 43.708,61 de multa de ofício
e R$ 26.410,82 de juros de mora calculados até 30/05/2008. O lançamento incluiu rendimentos
no valor de R$ 277.400,00 recebidos pelo contribuinte a título de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista (fl.06). Além da referida
inclusão, o lançamento incluiu rendimentos de aposentadoria recebida por seu dependente na
quantia de R$8.383,53 (fls. 06-verso).
Em 28/03/2011, a DRJ, no acórdão no 17-49.511, às fls. 38/40, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 08/12/2015, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 63/72, exarou o Acórdão no 2202-003.037, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para excluir dos rendimentos considerados
omitidos o valor de R$ 20.000,00 (R$ 5.000,00 mais R$ 5.000,00 mais R$ 10.000,00). A
Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
VERBAS
DE
NATUREZA
SALARIAL.
ISENÇÃO.
INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Constitui rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos.
São tributáveis, no ajuste anual, as verbas que eram devidas ao trabalhador e,
mediante acordo firmado perante a Justiça do Trabalho, são substituídas por
montantes globais, impossibilitando a aferição dos valores mensais
(competências) a que fazia jus o Reclamante, impondo-se a incidência do imposto
de renda sobre o todo, pelo regime de caixa.
Tem-se, então, que analisar a natureza de cada verba constante do acordo, para
verificar se realmente se trata de renda ou proventos novos, que configurem
efetivamente acréscimo patrimonial.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A Fazenda Nacional, à fl. 74, manifestou-se em não ter interesse na interposição
de recurso.
Em 01/10/2018, às fls. 84/88, o Contribuinte apresentou Embargos de
Declaração, os quais restaram REJEITADOS, conforme Decisão de fls. 96/99.
Em 15/03/2019, às fls. 105/114, o Contribuinte interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Incidência ou não de imposto
de renda sobre verba recebida pelos contribuintes a título de indenização, em razão da
perda do emprego durante a estabilidade provisória. Segundo o Contribuinte, o acórdão
recorrido decidiu que as verbas recebidas pelo Contribuinte deveriam ser excluídas dos
rendimentos tributáveis, tão somente o valor de R$ 20.000,00 (R$ 5.000,00 mais R$ 5.000,00
mais 20.000,00), remanescendo R$ 227.000,00 como verba tributável, por entender que o Fisco
que se trata de acordo feito por liberalidade pelo empregador. De outro modo, os acórdãos
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

paradigmas são no sentido de não haver tributação sobre tal verba, porque é considerada
indenização com efeito reparador pela perda do emprego durante a estabilidade provisória.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 337/340, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Incidência ou não de
imposto de renda sobre verba recebida pelos contribuintes a título de indenização, em
razão da perda do emprego durante a estabilidade provisória.
A União apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls.
342/347, apresentando suas alegações quanto ao mérito.
Os Autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido

Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo – Redatora ad hoc
(O voto a seguir representa o inteiro teor do que foi proferido pela Relatora
original, Conselheira Ana Paula Fernandes, na sessão de 24/09/2020)
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
A notificação de lançamento de fls.05/07, refere-se ao imposto sobre a renda de
pessoas físicas, exercício 2005, ano-calendário 2004, que apurou crédito tributário no montante
de R$ 136.797,58, sendo R$ 63.078,15 de imposto suplementar, R$ 43.708,61 de multa de ofício
e R$ 26.410,82 de juros de mora calculados até 30/05/2008. O lançamento incluiu rendimentos
no valor de R$ 277.400,00 recebidos pelo contribuinte a título de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista (fl.06). Além da referida
inclusão, o lançamento incluiu rendimentos de aposentadoria recebida por seu dependente na
quantia de R$8.383,53 (fls. 06-verso).
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise a seguinte
divergência: Incidência ou não de imposto de renda sobre verba recebida pelos
contribuintes a título de indenização, em razão da perda do emprego durante a
estabilidade provisória.
O tema foi muito resumido pelo Conselheiro Gregório Rechmann Junior -, no
acórdão 2402-007.858, conforme segue:
Razão assiste à Recorrente. De fato, e como cediço, o imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
de acréscimos patrimoniais provenientes de produto do capital, do trabalho, da
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

combinação de ambos, ou ainda, daqueles decorrentes de atividade que já cessou, de
origem ilícita, de origem não identificável ou não comprovável.
A vantagem paga a fim de indenizar a quebra da estabilidade, constitui verba de
natureza claramente indenizatória, visando à reparação do dano sofrido pelo
empregado estável em razão da perda do emprego.

Também obre o tema, vale analisar excertos do voto do Conselheiro Wesley
Rocha, consubstanciado no Acórdão no 2301-005.991, vejamos:

No presente caso, não há como desconsiderar que o recorrente ingressou judicialmente
para obter verbas decorrentes de acidente de trabalho, uma vez que essas foram os
valores mais elevados no que diz respeito ao conteúdo apresentado no acordo
homologado judicialmente. Inexiste, inclusive, menção a pagamento por dano moral e
material, ou outro tipo de verba que custeie a indenização prevista por casos como o dos
autos. O pagamento da verba tida como sendo de estabilidade acidentária, em verdade,
não tem o condão de estabelecer a garantia do retorno do empregado ao trabalho, e,
também, não impõe pagamento de verbas em caráter remuneratório puro e simples.
Com isso, o referido pagamento transmuda no condão de atribuir uma verba
compensatória, ou seja, indenizatória, ao que se atribui ao presente caso.
Diferentemente dos lucros cessantes, onde o autor paga à vítima a compensação daquilo
que ele deixaria de receber em decorrência do patrimônio lesado, a estabilidade
acidentária objetiva compensar o trabalhador de acidente decorrente do trabalho, mas
que isso ao final não tem o poder de reconduzir o trabalhador às suas atividades
rotineiras. Pelo contrário, não há garantia alguma do retorno ao labor, apesar do referido
instituto ser uma espécie de "proteção" ao trabalhador, se é que podemos denominar
dessa maneira. Assim, a verba visa dar ao indivíduo a compensação por um evento
danoso ocorrido contra ele próprio. Princípios, normas e regras do direito trabalhista são
inevitáveis de serem aplicados ao caso para assegurar ou reparar os danos causados pela
interrupção "bruta" do trabalho, que possui característica de "continuidade". Tanto é que
a na seara trabalhista o recorrente obteve o pagamento das verbas a que tinha direito.
Ademais, a instrução normativa da RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, assim
classifica: Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências: II – proventos de aposentadoria ou
reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos por pessoas físicas com
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cística
(mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado
o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o
disposto no § 4o; Art. 7o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os
seguintes rendimentos decorrentes de indenizações e assemelhados: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015) DF CARF MF Fl.
97 Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-007.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária Processo
no 11080.002426/2007-56 I - indenização por acidente de trabalho; (...) VIII –
indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem material
danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em condenação
judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas"; A Solução de
Consulta no 48 Cosit, de 26 de fevereiro de 2015, possui a seguinte ementa:
"EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
CONTRATO DE TRABALHO. RESCISÃO. ESTABILIDADE. INDENIZAÇÃO.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

ISENÇÃO. O valor recebido a título de indenização por rescisão de contrato de
trabalho, no período de estabilidade garantido por convenção coletiva de trabalho
homologada pela Justiça do Trabalho, constitui rendimento isento do imposto sobre a
renda. Dispositivos Legais: CF/1988, art. 7.o, incisos I e XXVI; RIR/1999, art. 39,
inciso XX; e DL n.o 5.452, de 1943, art. 496". O item 13 da citada Solução de Consulta
dispõe o seguinte: "(...) 13. Daí decorre que toda rescisão do contrato de trabalho não
amparada em justa causa é considerada ofensiva do direito ao trabalho e sujeita ao
pagamento de indenização compensatória. A Consolidação das Leis Trabalhistas CLT
(Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943), no capítulo relativo à estabilidade,
assim prevê: Art. 496 Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável,
dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o
empregador pessoa física, o tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em
indenização devida nos termos do artigo seguinte". Assim, como citado anteriormente, a
mudança de interpretação da jurisprudência, já a algum tempo, se dá no sentido de
conceder a isenção da verba discutida, como se verifica no caso do STJ, assim
transcrita: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no. 1.008.794SP
(2008/00223153).
EMENTA.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO.
CUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ISENÇÃO 1. O imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do
CTN, os “acréscimos patrimoniais”, assim entendidos os acréscimos ao patrimônio
material do contribuinte. 2. O pagamento de indenização por rompimento de vínculo
funcional ou trabalhista, embora represente acréscimo patrimonial, está contemplado
pela isenção do art. 6o, V, da Lei n. 7.713/1988 (“Ficam isentos do imposto de renda (...)
a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho,
até o limite garantido por lei (...)”). 3. No domínio do Direito do Trabalho, as fontes
normativas não são apenas as leis em sentido estrito, mas também as convenções e os
acordos coletivos, cuja força impositiva está prevista na própria Constituição (art. 7o,
inc. XXVI). Nesse entendimento, justificase a inclusão dessas espécies normativas no
conceito de “lei”, constante da expressão “até o limite garantido em lei”, a que se refere
a norma de isenção. É legítima, consequentemente, a norma do art. 39, XX, do Decreto
n. 3.000/1999, que, ao regulamentar a hipótese de isenção do art. 6o, V, da Lei n.
7.713/1988, inclui entre as indenizações isentas, não apenas as decorrentes de ato do
poder legislativo propriamente dito, mas também as previstas em “dissídio coletivo e
convenções DF CARF MF Fl. 98 Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-007.858 - 2a Sejul/4a
Câmara/2a
Turma
Ordinária
Processo
no
11080.002426/2007-56
trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho (...)”. Precedente: REsp n. 998.002SP, 1a Turma,
DJ de 10.3.2008. 4. O direito a estabilidade temporária no emprego é bem do
patrimônio imaterial do empregado. Assim, a indenização paga em decorrência do
rompimento imotivado do contrato de trabalho, em valor correspondente ao dos salários
do período de estabilidade, acarreta acréscimo ao patrimônio material, constituindo, por
isso mesmo, fato gerador do imposto de renda. Todavia, tal pagamento não se dá por
liberalidade do empregador, mas por imposição da ordem jurídica. Trata-se, assim, de
indenização prevista em lei e, como tal, abarcada pela norma de isenção do imposto de
renda. Precedente: REsp n. 870.350SP, 1a Turma, DJ de 13.12.2007. 5. O pagamento
feito pelo empregador a seu empregado, a título de adicional de 1/3 sobre férias tem
natureza salarial, conforme previsto nos arts. 7o, XVII, da Constituição e 148 da CLT,
sujeitando-se, como tal, à incidência de imposto de renda. Todavia, o pagamento a título
de férias vencidas e não gozadas, bem como de férias proporcionais, convertidas em
pecúnia, inclusive os respectivos acréscimos de 1/3, quando decorrente de rescisão do
contrato de trabalho, está beneficiado por isenção (art. 39, XX do RIR, aprovado pelo
Decreto n. 3.000/1999 e art. 6o, V, da Lei n. 7.713/1988). Precedentes: REsp n.
782.646PR, AgRg no Ag n. 672.779SP e REsp n. 671.583SE. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento". Nessa seara, destaco importante trecho do voto proferido pelo
Ministro Relator Teori Zavascki no já citado processo (Agravo Regimental no Agravo
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

de Instrumento no. 1.008.794SP (2008/00223153), onde ele aponta que o contrato de
trabalho que cessou por razão alheia à vontade do empregado deveria ser reparada por
verba indenizatória, conforme transcrição in verbis: (...) "Pode-se afirmar, portanto, que
o pagamento de indenização pelo rompimento imotivado do contrato de trabalho, em
valor correspondente ao dos salários do período de estabilidade provisória, não decorre
de mera liberalidade do empregador, mas sim de uma imposição da ordem jurídica.
Trata-se, assim, de indenização abrigada pela norma de isenção de imposto de renda
prevista no inciso XX do art. 39 do RIR/1999 (Regulamento do Imposto de Renda e
Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto n. 3.000, de 31.3.1999), a
saber: (....)". Em 8 de agosto de 2007, data do julgamento do Agravo Regimental nos
Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 916.304SP (2007/01330522), no
voto proferido pelo Ministro Relator Luiz Fux, há um importante conclusão a ser
transcrita: (...) Ressalve-se que no Direito brasileiro a jurisprudência firmou-se em
sentido contrário. As indenizações, por serem comutativas, não constituem renda
tributável, desnecessário medir a proporção entre o dano e o seu ressarcimento. É o caso
das despedidas de empregados, que são indenizados por perder o emprego ou ainda por
terem sofrido acidentes do trabalho".
Esse Conselho já teve oportunidade de decidir sobre o tema, a exemplo dos seguintes
julgados
transcritos:
"(...)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. APURAÇÃO.
REGIME DE COMPETÊNCIA. A incidência do imposto de renda pela regra do regime
de caixa, como prevista na redação do artigo 12 da Lei 7.713/1988, gera um tratamento
desigual entre os contribuintes. Aquele que entrou em juízo para exigir diferenças na
remuneração seria atingido não só pela mora do devedor, mas também por uma alíquota
maior. A incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente
deve DF CARF MF Fl. 99 Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-007.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a
Turma Ordinária Processo no 11080.002426/2007-56 considerar as alíquotas vigentes na
data em que a verba deveria ter sido paga, observada a renda auferida mês a mês. Não é
razoável, nem proporcional, a incidência da alíquota máxima sobre o valor global pago
fora do prazo. Inteligência daquilo que foi decidido pelo STF no Recurso Extraordinário
no 614406, com repercussão geral reconhecida. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. São isentas de imposto
de renda as indenizações recebidas em decorrência de acidente do trabalho. (processo
n.o 12326.002889/201056, Acórdão n.o 2801004.013, julgado em 10 de março de 2015).
.... Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2005
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PENSÃO VITALÍCIA.
ISENÇÃO. Toda e qualquer indenização por acidente de trabalho percebida por pessoa
física é isenta do imposto de renda. A conversão da reparação por danos materiais em
pensão vitalícia não causa a mudança da natureza indenizatória da verba decorrente de
indenização por acidente de trabalho. Recurso Voluntário Provido". (Processo n.o
11618.003264/200768, julgado em 20/11/2013). Por fim, cabe tecer algumas
considerações sobre a questão decidida pela DRJ de origem, onde essa coloca a questão
de isenção literal, conforme disposição do código tributário. Conforme a decisão a quo,
nem toda verba indenizatória poderia receber o benefício da isenção: "Saliente-se,
primeiramente, que não são todas as indenizações que são isentas (ou não tributáveis),
mas apenas aquelas para as quais a lei expressamente indica tal benefício. Não basta se
dizer: é indenização, para que a isenção exista.
Vários rendimentos apresentam caráter de indenização e são, mesmo assim, tributáveis.
E para que a tributação ocorra não importa se contrato, acordo ou decisão judicial
indique que se trata de indenização. O nome "indenização' não tem a relevância
isencional pretendida.
Veja-se, a propósito, o § 4° do art. 3% da Lei n° 7.713, de 1988: "§4o A tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e
da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto,
o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. " Cabe também
observar que para determinadas indenizações serem isentas há que existir expressa
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

determinação legal, visto que em matéria de isenção a aplicação da lei, conforme a Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), deve ser feita de
maneira literal, conforme art. 111: "Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II -
outorga de isenção"; Grifou-se. Como visto acima, as indenizações são comutativas, não
importando a extensão do dano.
No presente caso, ao meu ver, a interpretação é literal de fato, uma vez que os valores
da verba indenizatória são provenientes de acidente de trabalho, expressamente
previstos em Lei, e que a jurisprudência dos Tribunais brasileiros entende ser uma verba
destinada à indenização, em razão do rompimento imotivado do contrato de trabalho.
Portanto, entendo que é a natureza da verba que deve ser analisada, e não sua
denominação em si, como transcrito pela DRJ de origem, só que interpretado de forma
diversa. Nos autos, é possível constatar que a natureza do valor pago possui cunho
indenizatório, entabulado pela resolução judicial (efls. 234 e seguintes). Assim, entendo,
portanto, que a verba recebida pelo recorrente possui o benefício da isenção.

Também não e pode ignorar que o STJ já possui precedentes sobre o tema,
RECURSO ESPECIAL No 1.650.113 - SP (2017/0010779-7) – cujo excerto que vale ressaltar –
“Com relação a indenização V, esta se refere à estabilidade provisória de emprego,
adquirida pelo empregado em virtude de afastamento por doença ocupacional ou acidente
de trabalho conforme consta do acordo coletivo, não incide o imposto de renda pois trata-se
de verba de caráter indenizatório”.

Assim , em se tratando de acordo entabulado para suprimir o direito
constitucional a estabilidade, a isenção será aplicada ao valor total da indenização
acordada entre as partes no que se refere a indenização por estabilidade quebrada no
importe de R$ 227.000,00.

Diante de todo exposto voto por conhecer o recurso especial do Contribuinte e no
mérito dar-lhe provimento.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

É como voto.
Ana Paula Fernandes

Voto Vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora Designada
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, porém, no que
tange aos demais pressupostos para o seu conhecimento, discordo do voto da Conselheira
Relatora, pelas razões a seguir expostas.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, tendo em vista a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica em decorrência de ação trabalhista e omissão de rendimentos recebidos por dependente,
no ano-calendário de 2004. A matéria em litígio diz respeito apenas à primeira infração.
Em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em decorrência
de ação trabalhista, o Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
excluindo as verbas que, por sua natureza, considerou que não estavam sujeitas à tributação.
Em seu apelo, o Contribuinte pretende rediscutir a incidência de Imposto de
Renda sobre a verba denominada “Indenização Estabilidade”, sustentando tratar-se de verba
“recebida em decorrência de imposição legal (Convenção Coletiva de Trabalho) em função de
quebra de estabilidade provisória”. Para demonstrar que a verba seria isenta, requer a juntada de
documentos que não foram apresentados nas fases processuais anteriores.
Primeiramente, esclareça-se que o Recurso Especial não constitui uma terceira
instância de julgamento, trata-se de apelo de cognição restrita à demonstração de divergência
jurisprudencial. Nessa senda, o dissídio jurisprudencial somente se comprova quando, em
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em face do mesmo arcabouço
jurídico-normativo. De plano, fica descartada a alegação que envolva a valoração de provas, já
que, no que tange ao arcabouço probatório, cada processo constitui um universo específico, com
suas nuances e especificidades, de sorte que o dissídio interpretativo se dá em face da lei e não
em matéria de prova.
Com efeito, à Câmara Superior de Recursos Fiscais não compete o revolvimento
de provas, muito menos a análise de documentos, em caráter originário, que não tenham sido
apresentados na fase processual adequada (impugnação ao lançamento) e não compuseram o
litígio apreciado pelas primeira e segunda instâncias de julgamento, de sorte que é inócua a
juntada de nova documentação na atual fase processual.
Ainda que assim não fosse – o que se admite apenas para argumentar – do exame
das situações fáticas dos julgados postos em confronto verifica-se outro óbice ao conhecimento
do dissídio jurisprudencial suscitado.
Sobre a tributação da verba em questão, assim manifestou-se o Colegiado
recorrido:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

Acórdão Recorrido
Voto
1. NATUREZA DOS RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO. ISENÇÃO.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Assim, não é o nomen júris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a
incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e
proventos, conforme dispõe o art. 43 do CTN, é tudo que tipificar acréscimo ao
patrimônio material do contribuinte (STJ, EResp. no 976.082/RN, Registro no
2008/0104731-8 Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
27/08/2008).
Sendo o acréscimo patrimonial o fato gerador do Imposto de Renda, certo é que nem
todo o ingresso financeiro implicará a sua incidência. Tem-se que analisar a natureza
de cada ingresso para verificar se realmente se trata de renda ou proventos novos,
que configurem efetivamente acréscimo patrimonial.
(...)
No segundo acordo, constam discriminadas as seguintes verbas (fl. 20):
(...)
c) estabilidade indenizada (R$ 227.000,00) - Segundo o Regulamento do Imposto de
Renda RIR/1999, Art. 39, não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XX – a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
Neste aspecto, já decidiu o antigo Conselho de Contribuintes:
AÇÃO TRABALHISTA – VERBAS TRABALHISTAS PAGAS – Só não entrarão no
cômputo do rendimento bruto a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por
dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem
como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas
vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FTGS. Desta forma, integram o rendimento tributável quaisquer outras verbas
trabalhistas, tais como: diferenças de salários, folgas, abonos-assiduidade, inclusive
indenizações, quando não demonstrada a sua origem e causa, bem como qualquer
outra remuneração especial, inclusive juros e correção monetária respectiva.
Embargos acolhidos. Recurso parcialmente provido. 1o Conselho de Contribuintes / 4a.
Câmara / ACÓRDÃO 104-23.251 em 30.05.2008. Publicado no DOU em:
18.03.2009.(sublinhei)
E, mais recentemente, colho da jurisprudência deste CARF:
Acórdão 2101002.167– 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de abril de 2013
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE MERA LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.
PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADO.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

Os montantes pagos por pessoa jurídica a seus empregados, a título de incentivo à
adesão a Programas de Demissão Voluntária PDV, são tratados como verbas
rescisórias especiais de caráter indenizatório, não se sujeitando à incidência do
imposto de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Na hipótese, não se comprovou a existência de programa de demissão voluntária ao
qual o contribuinte pudesse ter aderido. As verbas pagas pelo empregador a título de
Gratificação Especial e Indenização por Estabilidade Provisória na dispensa sem justa
causa constituem mera liberalidade e caracterizam rendimento tributável.(sublinhei/destaquei)
Como mencionado naquele Voto, as verbas recebidas pelo Recorrente a título de
Indenização por Estabilidade Provisória e de Gratificação Especial não se inserem na
definição de verba indenizatória isenta do imposto sobre a renda, vez que não se
caracterizam como verbas recebidas em decorrência da adesão da pessoa física a um
programa de demissão voluntária. Isto leva à conclusão que mencionadas verbas foram
conferidas ao contribuinte a título de mera liberalidade do empregador, no acordo
firmado, para por fim ao litígio trabalhista.
Aliás, observo no texto do acordo celebrado e homologado perante a Justiça Trabalhista
que:
Sem reconhecimento de qualquer responsabilidade ou sucessão pelos débitos deixados
por Brasinca e SPSCS, a peticionária, por liberalidade e neste ato, compõe-se com o
reclamante, se reservando, contudo, no direito de ingressar com ação regressiva
contra a efetiva executada e devedora (Brasinca), sendo que o acordo é feito nos
seguintes termos: será pago ao reclamante o importe total de R$ 275.000,00 (Duzentos
e setenta e cinco mil reais), BRUTO, mediante levantamento de parte da penhora em
dinheiro...(grifei/destaquei)
Cite-se ainda o entendimento do STJ, no REsp 1.102.575 / MG, de 23.9.2009 (DJe de
1.10.2009), Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, com Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil – CPC:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458 E 535, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
INDENIZAÇÃO
POR
LIBERALIDADE
DO
EMPREGADOR.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
1. ...
2. As verbas concedidas ao empregado por mera liberalidade do empregador quando
da rescisão unilateral de seu contrato de trabalho implicam acréscimo patrimonial por
não possuírem caráter indenizatório, sujeitando-se, assim, à incidência do imposto de
renda. Precedentes: EAg Embargos de Divergência em Agravo 586.583/RJ, Rel.
Ministro José Delgado, DJ 12.06.2006; EREsp 769.118 / SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJ de 15.10.2007, p. 221; REsp n.o 706.817/RJ, Primeira
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 28/11/2005; EAg 586.583/RJ, Rel. Ministro
José Delgado, Primeira Seção, v.u., julgado em 24.5.2006, DJ 12.6.2006 p. 421; EREsp
775.701/SP, Relator Ministro Castro Meira, Relator p/ Acórdão Ministro Luiz Fux,
Data do Julgamento 26/4/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 1.8.2006 p. 364; EREsp
515.148/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 8/2/2006, Data da
Publicação/Fonte DJ 20.2.2006 p. 190 RET vol.. 48 p. 28; AgRg nos EREsp. No
860.888 SP, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.11.2008, entre
outros. (g.n.)
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543 C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Destaco que conforme o artigo 111 do CTN, a legislação que outorga isenção deve ser
interpretada literalmente, não se podendo fazer interpretações extensivas ou empregar-
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

se analogia, para enquadrar como isentas verbas que assim não o são por sua natureza,
apenas pela mera denominação de "indenizatórias".
Como se vê, no acórdão recorrido perscrutou-se a natureza jurídica da verba
denominada “Indenização Estabilidade”, com base nos elementos de prova constantes dos autos
(Acordo em Ação Trabalhista), mantendo-se a tributação, visto que não restou demonstrado o
enquadramento nas hipóteses elencadas no inciso XX, do art. 39, do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99), que prevê que não entra no cômputo do rendimento bruto a indenização paga na
rescisão de contrato de trabalho até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo
e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho. Tampouco a verba se
caracterizava como decorrente de adesão a Programa de Demissão Voluntária. Assim, concluiu-
se que se tratava de verba paga por mera liberalidade do empregador, consignando-se ainda que
a denominação da verba como indenizatória não definiria a incidência tributária, mas sim sua
natureza jurídica.
Quanto aos paradigmas, o que se verifica é que a não incidência de Imposto de
Renda sobre as verbas neles tratadas – prevista em Acordo Coletivo no Acórdão no 102-47.052 e
garantida pela legislação trabalhista no Acórdão no CSRF/04-00.359 – decorreu da constatação,
em cada caso, do preenchimento dos requisitos ensejadores da isenção, o que defluiu do exame
do conjunto probatório dos respectivos autos. Confira-se os paradigmas (destaques acrescidos):
Paradigma - Acórdão no 102-47.052
Voto
Entendo que assiste razão ao contribuinte quando pleiteia a isenção das verbas recebidas
a titulo de indenização por estabilidade provisória. No presente caso, a estabilidade
provisória "pré-aposentadoria" foi prevista em acordo coletiva, cuja cópia repousa
às fls. 116/118 dos autos, onde se pode constatar a existência dos critérios de aquisição
do direito à estabilidade provisória, bem como o período de estabilidade de que se
beneficiará o empregado.
Embora não haja previsão legal fixando o pagamento da "estabilidade provisória",
é reconhecido o acordo coletivo como meio hábil para tal.
(...)
Quanto ao Parecer Normativo COSIT n° 01/95, trazido à baila pelo contribuinte para
justificar a isenção das verbas indenizatórias recebidas mediante Acordo Coletivo,
parece-me correto o entendimento por ele desposado, o qual afirma que o caráter
indenizatória das verbas, uma vez expresso em Acordo Coletivo, deveria repercutir
também na esfera administrativa, para fins de reconhecimento da isenção.
Ressalte-se que, sobre o tema, o PN COSIT n° 01/95 determina o seguinte:
"(...) Cumpre, inicialmente, esclarecer que as verbas trabalhistas sobre as quais não
incide o imposto de renda são as indenizações por acidente de trabalho, a indenização e
o aviso prévio não trabalhado pagos por despedida ou rescisão do contrato de trabalho,
até o limite garantido por lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça de Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Leis n°s 7.713, de 22/12/88, art. 6°, incisos IV
e V, e 8.036, de 11/05/90, art. 28, parágrafo único; RIR/94, aprovado pelo Decreto n°
1.041, de 11/01/94, art. 40, incisos XVII e XVIII).
2.1 .Conforme se verifica dos dispositivos legais supracitados, a indenização e o aviso
prévio isentos são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, mais
especificamente nos arts. 477 e 499, no art. 9° da Lei n° 7.238, de 29 de outubro de
1984, no art. 9° da Lei n° 7.238, de 29 de outubro de 1984, e na legislação do Fundo de
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

Garantia do Tempo de Serviço, Lei n° 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela
Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.
3. Releva notar que as convenções e acordos trabalhistas, homologados pela Justiça do
Trabalho, bem como as sentenças em dissídios coletivos, têm eficácia normativa para as
partes envolvidas, nos termos estabelecidos pela CLT (art. 619), logo, as indenizações
pagas por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido por
dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho,
enquadram-se também no conceito de indenização isenta a que se refere o art. 6° da Lei
n° 7.713, de 1988.
4. Segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas literalmente as normas que
disponham sobre outorga de isenção. Assim, integram o rendimento tributável
quaisquer outras verbas trabalhistas, tais como: salários, férias adquiridas ou
proporcionais, licença-prêmio, 13° salário proporcional, quinqüênio ou anuênio, aviso
prévio trabalhado, abonos, folgas adquiridas, prêmio em pecúnia e qualquer outra
remuneração especial, ainda que sob a denominação de indenização, pagas por ocasião
da rescisão do contrato de trabalho, que extrapolem o limite garantido por lei, bem
como juros e correção monetária respectivos.
Pelas razões acima expostos, VOTO no sentido de se DAR PROVIMENTO ao Recurso,
para que seja reconhecida a natureza indenizatória e por conseguinte, a isenção das
verbas recebidas a titulo de estabilidade provisória, previstas em acordo coletivo.
Paradigma - Acórdão no CSRF/04-00.359
Voto
Trata o presente processo, de verbas recebidas no contexto de ação trabalhista,
mediante a conversão da reintegração no emprego em indenização substitutiva,
uma vez que o contribuinte, presidente de cooperativa, sofrera demissão
imotivada, mesmo gozando de estabilidade provisória prevista no art. 55 da Lei n°
5.764, de 1971:
"Art. 55. Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades
cooperativas pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes
sindicais pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452,
de 1° de maio de 1943)”
(...)
Confira-se a decisão da Junta de Conciliação e Julgamento (fls. 29):
"Desse modo, sendo o autor detentor de estabilidade provisória no emprego até
07/02/97, não poderia ser dispensado imotivadamente, sendo pois, nulo o ato resilitório,
de pleno direito. Entretanto, quebrou-se a fidúcia entre as partes, tornando-se inviável e
desaconselhável a reintegração, em face mesmo da natureza da atividade desenvolvida
pelo autor, junto à reclamada, como exaustivamente demonstrado nessas razões de
decidir. Assim, com supedâneo no artigo 496 da CLT, aplicável ao caso em exame por
força do permissivo do artigo 8° celetizado, converte-se a reintegração em indenização
substitutiva, pelo pagamento de salários vencidos e vincendos, a contar de 12 de abril de
1994 até 07/02/1997, garantindo-se ao autor todas as vantagens e reajustes legais e
convencionais, nesse período, com repercussão em férias, salários, trezenos, FGTS e
multa de 40% sobre o FGTS."
Com efeito, não há dúvida acerca da natureza indenizatória dos rendimentos em
tela, principalmente se a presente problemática for comparada aos Programas de
Demissão Voluntária - PDV. Nesses casos, não é tributada a gratificação paga quando o
empregado abre mão da estabilidade para aderir ao programa, por considerar-se a sua
natureza indenizatória. Assim, com muito mais razão deve ser considerado o caráter
indenizatório, quando se trata de valores recebidos no contexto de demissão
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.002129/2008-45

imotivada e unilateral, dentro do período de estabilidade garantido por lei aos
presidentes de cooperativas."
Assim, longe de demonstrar divergência, todos os acórdãos estão em sintonia
quanto à interpretação da legislação sobre a incidência de Imposto de Renda no caso de
indenização paga na rescisão de contrato de trabalho até o limite garantido pela lei trabalhista ou
por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho. Ocorre
que, enquanto nos paradigmas restou comprovado, pelos elementos juntados aos autos, que as
verbas atendiam aos requisitos para se enquadrarem como isentas de tributação, no caso do
recorrido o preenchimento das condições legais não se confirmou.
Destarte, não sendo admitido o emprego do Recurso Especial como um mero
apelo para novo exame de provas e ainda porque as diferenças de conclusões a que chegaram os
julgados em confronto decorrem das circunstâncias enfrentadas em cada caso, cada qual atrelado
a um conjunto probatório específico, e não de divergência quanto à interpretação de normas, não
conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Uma vez não conhecido o Recurso Especial, deixo de manifestar-me quanto
ao mérito.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital